Tribunal: STF
Processo: HC 212215
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Venino Tourão Pantoja Júnior em favor de Z.L.R., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 137.515/PA.



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 43-4).



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 159-65):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA A SOBRINHA DE DEZ ANOS DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI ARDIL. POTENCIAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



      1. A decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



      2. Deve ser mantido o decreto prisional preventivo respaldado na gravidade concreta da conduta investigada, no ardiloso modus operandi empregado na empreitada criminosa, na potencial periculosidade do agente e no fundado risco de reiteração delitiva. Consoante descrito pelas instâncias ordinárias, o Agravante, que já "responde por outro delito envolvendo tráfico de drogas", teria abusado sexualmente da sua sobrinha, "de apenas dez anos de idade, se valendo do predomínio das relações familiares". 



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "[a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão". (AgRg no HC 608.528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).



    4. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus desprovido. "



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Pontua que ‘Não há nos autos, até o presente momento, qualquer fato concreto que nos leve a crer que o ora paciente ofereça risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou que tenha o propósito de furtar-se à aplicação da lei penal.’ Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor, e, sucessivamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou ‘Verifica-se pelos relatos insertos nos autos, bem como pelo exame sexológico juntado (fls. 13/14) que se trata de denúncia de fatos extremamente graves em face da vítima de apenas dez anos de idade, se valendo o acusado do predomínio das relações familiares para abusar sexualmente da criança, sua sobrinha. Válido mencionar ainda que, conforme certidão de registros criminais acostada aos autos, o denunciado responde por outro delito envolvendo suposta prática de tráfico ocorrido nos limites desta Comarca de Cametá. Dito isso, observo que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado pois uma vez em liberdade, pode vir a se evadir do distrito da culpa ou colocar sob coação a vítima e eventuais testemunhas. Enfatizo que os motivos determinantes da medida extrema e excepcional não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do acusado. ’ (grifei).



    A Corte Estadual, por sua vez, manteve a constrição cautelar do paciente, pontuando que ‘o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o decisum, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social e perplexidade gerada pelo crime cometido, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta do delito e respectivo modus operandi. E por fim, a necessidade de aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da aplicação da sanção penal imposta, já que empreendeu fuga. ’ (grifo próprio)



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, destacando que ‘a custódia cautelar, como já afirmado, está concretamente amparada na gravidade concreta da conduta, na potencial periculosidade do Agente, no ardiloso modus operandi e no fundado risco de reiteração delitiva – todos fundamentos idôneos e, portanto, aptos a respaldar a custódia em análise.’



    Se circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:



    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora